Tribunal: TJPA
Processo: 0020178-90.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020178-63.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO BATISTA MENEZES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0020178-63.2011.8.14.0301

SENTENCIADO/APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: SERGIO OLIVA REIS

SENTENCIADO/APELADO: JOAO BATISTA MENEZES DIAS

ADVOGADA: MARIA CLAUDIA SILVA COSTA- OAB/PA 13.085 E ANGELA CALANDRINI FULCO- OAB/PA 28.100

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 4° VARA DA FAZENDA DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE. INDENIZAÇÃO DEVIDA SOMENTE AO PERÍODO ANTERIOR EM QUE O MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL NÃO ERA PARTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do apelado em receber a indenização intitulada de Ajuda de Custo, prevista na Lei Estadual nº. 4.491/73, a qual é
devida quando o militar tenha sido transferido de sede.

II.
Apesar de restar comprovado que o apelado foi transferido por necessidade de serviço do 10° BPM- 10° Batalhão de Polícia Militar, em Belém para o BPOP- Batalhão de Polícia Penitenciária, localizada em Santa Isabel, o referido deslocamento, não satisfaz o conceito de mudança de sede que
reza o art. 2ª da citada Lei
Estadual n. 4.491/1973.

III.
No entanto, cabe ressaltar que a mencionada transferência ocorreu em abril de 2009, anterior a edição da Lei Complementar Estadual n° 072/2010, a qual incluiu o Município de Santa Isabel à Região Metropolitana de Belém, motivo pelo qual o autor faz jus ao recebimento da indenização de Ajuda de Custo durante o período compreendido entre a transferência até a vigência da Lei, ou seja até 30/04/2010, até porque o Município de Belém e o Município de Santa Isabel não são vizinhos fronteiriços, o que justifica a mudança de sede.

IV.
Porém, a partir da vigência da LC supramencionada, cessou o direito do apelado, visto que a inclusão do Município em tela à Região Metropolitana, desconfigura o requisito da mudança de sede.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4° Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Cobrança, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por João Batista Menezes Dias, na qual narra que é militar estadual e foi transferido por necessidade de serviço, fazendo jus ao recebimento da ajuda de custo, conforme determina a Lei Estadual n° 4.491/73.

Assim, ajuizou a ação, pleiteando o recebimento do valor de R$ 1.111,40 (mil, cento e onze reais e quarenta centavos), a título de ajuda de custo.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou parcialmente a ação, nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

In casu, verifico que o Autor fora transferido da capital Belém para o BPOP - Batalhão de Policiamento Penitenciário, localizado no município de Santa Izabel, que faz parte da Região Metropolitana de Belém desde a LCE 072/2010, de 30.04.2010, do que se conclui que não se enquadra no conceito de sede definido em lei como requisito para o percebimento da ajuda de custa. Assim, considerado o não preenchimento do requisito legal, embora tenha havido custos de mudança/transferência para outra circunscrição policial, por força de disposição legal, o pleito deve ser indeferido. Contudo, obscíva-se que a referida lei a qual incluiu Santa Izabel à Grande Belém é posterior à transferência do Autor, em 16.04.2009, devendo ser respeitado seu direito adquirido. Logo, tenho que fazjus aos valores pretéritos e não prescritos, a contar da data da transferência até a vigência da LCE 072/2010, em 30.04.2010, que incluiu Santa Izabel á Região Metropolitana, momento em que cessou o direito do autor ao percebimento da indenização Ajuda de Custo. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e, por conseguinte, determino que o ESTADO DO PARÁ pague ao Autor os valores retroativos e não prescritos da indenização AJUDA DE CUSTO, a contar da data da transferência do Autor em 16.04.2009, até a vigência da LCE 072/2010, em 30.04.2010, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com a incidência de juros c correção monetária da seguinte forma:

(...)

Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, I do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2° e 3°, do Novo CPC.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ, interpôs recurso de apelação (id n° 1329883).

Em suas razões, afirma que o autor foi removido de Santa Isabel do Pará para Belém, municípios vizinhos interligados por estradas e vasta rede de transporte, de modo que não há que se falar em direito do pagamento da ajuda de custo.

Pugna pela declaração da total improcedência da ação inicial, pois eventual decisão favorável à recorrida implicaria em violação do princípio da legalidade.

Na hipótese de confirmação da sentença, requer a incidência de juros se dê a partir da citação, em face das regras previstas no art. 405 do Código Civil e art. 219 do Código de Processo Civil. No tocante ao cômputo dos juros de mora, em caso de eventual manutenção da condenação, aponta que devem ser computados à base de 0,5% ao mês, como determina a MP -2.180-35, a partir da citação válida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 1329884).

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso de Apelação, passando a sua análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do apelado em receber a indenização intitulada de Ajuda de Custo, prevista na Lei Estadual nº. 4.491/73. Sem mais delongas, colaciono o que estabelece a lei sobre o tema:

Art. 38 -
Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino.

Art. 39 - O Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo;

1° - Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho
importe em mudança de sede concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares
, obedecido o disposto no art. 40.

(...)

3° -
Fará jus também à Ajuda de Custo o policial-militar que tenha sido transferido de sede, obedecido o disposto no art. 40.

De acordo com a leitura dos artigos supramencionados, a ajuda de custo é devida quando o militar tenha sido transferido de sede, a qual é conceituada para fins legais, no artigo 2° da LC, vejamos:

Art. 2° - Para os efeitos desta lei adotam-se as seguintes conceituações:

(...)

5 -
SEDE - é todo o território do município e dos municípios vizinhos, quando ligados por frequentes meios de transporte, dentro do qual se localizam as instalações da organização policial militar considerada
;

Sendo assim, apesar de restar comprovado que o apelado foi transferido por necessidade de serviço do 10° BPM- 10° Batalhão de Polícia Militar, em Belém para o BPOP- Batalhão de Polícia Penitenciária, localizada em Santa Isabel (Pág 17 do id n° 1329871), o referido deslocamento, não satisfaz o conceito de mudança de sede que
reza o art. 2ª da citada Lei
Estadual n. 4.491/1973.

Destarte, considerando que os requisitos necessários para a percepção da ajuda de custo não foram comprovados, não há que se falar em pagamento da indenização em tela.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO Nº. 166.170. POLÍCIA MILITAR.
AJUDA DE CUSTO.

TRANSFERÊNCIA DE SEDE. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº. 4.491/73, ART. 2º. MUNICÍPIOS LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO EXPRESSA DE LEI. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O deslocamento ocorrido no caso concreto, transferência de Barcarena para Belém, não satisfaz o conceito de mudança de sede. Como reza o art. 2ª da Lei Estadual n. 4.491/1973.

2. O Município de Belém e o Município de Barcarena, são vizinhos, ligados por frequentes meios de transporte, o que impede em se falar em transferência de sede, em consequência, não existindo direito do autor a ser garantido, tampouco, ocorreu manifesta violação a norma jurídica, já que o Acórdão atacado observou

e aplicou a Lei Estadual nº.4.491/73 .

3. O Acórdão nº. 165.170, não viola expressamente a lei, nos termos do art. 966 do CPC.

4. Ação julgada improcedente(...)

(2020.00725401-50, 212.352, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL MILITAR. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. POLICIAL TRANSFERIDO DE BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE ABAETETUBA PARA OUTRO BATALHÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2° C/C 38 E 39, 1 DA LEI ESTADUAL N° 4.491/1973. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESLOCAMENTO DA SEDE. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO.
ABAETETUBA E BARCARENA SÃO MUNICÍPIOS VIZINHOS E LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTES. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE

(2018.01237389-82, 187.696, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA ? SERVIDOR MILITAR - TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO -
AJUDA DE CUSTO ? IMPOSSIBILIDADE - UNIDADES MILITARES INTEGRANTES DA MESMA SEDE
? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.

(2016.03923230-59, 165.170, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-28)

No entanto, cabe ressaltar que a mencionada transferência ocorreu em abril de 2009, anterior a edição da Lei Complementar Estadual n° 072/2010, a qual incluiu o Município de Santa Isabel à Região Metropolitana de Belém, motivo pelo qual o autor faz jus ao recebimento da indenização de Ajuda de Custo durante o período compreendido entre a transferência até a vigência da Lei, ou seja até 30/04/2010, até porque o Município de Belém e o Município de Santa Isabel não são vizinhos fronteiriços, o que justifica a mudança de sede.

Porém, a partir da vigência da LC supramencionada, cessou o direito do apelado, visto que a inclusão do Município em tela à Região Metropolitana, desconfigura o requisito da mudança de sede.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA- reexame necessário

Ainda, cabe proceder a análise dos juros e correção monetária incidentes a condenação. As Cortes Superiores entendem que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E
;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Nesse sentido, há de considerar
os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2020